Tribunal: STF
Processo: RE 77641
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. ABONO DE PERMANENCIA. REAJUSTAMENTO. O
REAJUSTAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA, APÓS O DECRETO-LEI N. 66, DE
1966, ACOMPANHA A VARIAÇÃO DO SALARIO MINIMO. EXPLICITAÇÃO COM OS
DECRETOS-LEIS NS. 710 E 795, DE 1969. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.